Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700508-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência inaugurado pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (juízo suscitante), frente ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (juízo suscitado), em relação ao processo 0742939-65.2022.8.07.0016, distribuído inicialmente ao juízo suscitado, o qual teria declinado da competência ao juízo suscitante. O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: [...] Chamo o feito à ordem. Cuida-se de ação de reparação civil ajuizada por ALBERTO RIOS JUNIOR em desfavor de HAROLDO ASSAD CARNEIRO, ambos, devidamente qualificado nos autos. Em 08/08/2022, o feito foi distribuído ao Sexto Juizado Especial Cível de Brasília. Feito devidamente processado, em 12/09/2022, foi declinada a competência e determinada a remessa do feito ao Terceiro Juizado, sob o fundamento que o mencionado Juízo é o prevento para julgar a presente ação vez que está em tramitação as ações de números 0737583-89/2022 e 0737629-78/20 as quais são conexas a este feito. Alega-se que as mencionadas ações possuem as mesmas partes e pedido e causa de pedir é minimamente diversa id 137200443. Decido. Verifico que, com todo o respeito, há equívoco na decisão que declinou da competência e determinou a remessa do presente feito a este Juízo. Em análise dos sistemas deste Tribunal verifica-se que foram ajuizadas diversas ações indenizatórias entre as mesmas partes que tramitam ou tramitaram na Circunscrição Judiciária de Brasília, a primeira dessas ações foi a de número 0736940-34/2022, que foi distribuída e sentenciada pelo Quinto Juizado Especial Cível de Brasília. Neste Juízo tramitaram três ações entre essas mesmas partes, quais sejam: 0737583-89/2022, 0737629-78/2022 e 0744327-03/2022. Merecendo destaque que as duas primeiras ações dizem respeito à suposta prática dos delitos de calúnia e difamação pelo requerido, em 04/03/2022, quando apresentou queixa contra o autor que deu origem ao Termo Circunstanciado no 0706977-11.2022.8.07.0006 (id 130409865). E o processo número 0744327-03/2022 diz respeito à suposta prática dos crimes de calúnia e difamação pelo que foi afirmado pelo requerido em relação ao autor no bojo dos autos no 0741801-63.2022.8.07.0016. Já no presente feito, o autor requer a reparação por dano extrapatrimonial com fundamento na suposta prática de injúria e difamação em discussão perpetrada entre as partes no dia 29/07/2022, que deu ensejo à ocorrência policial de id 133193423. Reputo que, diferentemente do alegado pelo Juízo declinante, não há conexão entre a presente ação e os processos 0737583-89/2022 e 0737629-78/2022. Conforme já destacado acima, há uma multiplicidade de ações ente as mesmas partes, entretanto, cada uma delas diz respeito a pedido de reparação por danos morais com fundamento em fatos distintos ocorridos entre as partes, ressaltando que o presente feito diz respeito aos fatos noticiados na ocorrência policial de id 133193423 e já os processos no 0737583-89/2022 e 0737629-78/2022 estão relacionados Termo Circunstanciado no 0706977-11.2022.8.07.0006 (id 130409865). Dessa forma, em que pese a identidade de partes, não há que se falar em conexão entre os feitos vez que em cada um dos processos deve ser analisado o cabimento de fixação de indenização por danos morais em favor do autor com fundamento em diferentes fatos ou situações ocorridas entre as partes, razão pela qual não há motivo para reunião dos processos, devendo prevalecer a distribuição inicial e por sorteio em favor do Sexto Juizado Especial Cível. Além do mais, não há risco de proferimento de decisões conflitantes, haja vista que cada indenização tem fundamento fato distinto. Ademais, em razão das peculiaridades das ações envolvendo as partes, se o critério para fixar a competência para julgamento da ações for unicamente serem as mesmas partes e a existência de pedido de indenização por danos morais, o Juízo prevento deveria ser aquele em que foi distribuída a primeira ação indenizatória pelo autor, que, no caso, foi o Quinto Juízo Especial Cível que recebeu a ação de número 0736940-34/2022, no dia 04/07/2022, sendo certo que à época da decisão declinatória, em 12/09/2022, o processo que tramitou no Quinto Juizado Cível ainda não havia sido sentenciado, vez que a sentença foi proferida nos mencionados autos em 22/11/2022. ANTE O EXPOSTO, declaro-me incompetente para apreciar o presente feito e suscito o conflito de competência. Decorrido o prazo para eventuais recursos, o que a Secretaria certificará, remetam-se os autos à Turma Recursal, efetuadas as anotações necessárias. Publique-se e intimem-se. [...] Recebo o conflito de competência (RITR, artigo 19, I e artigos 106 e 107). Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se a manifestação do juízo suscitado. Cumprida a diligência, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito